Tribunal: STJ
Processo: 1000779-39.2022.8.26.0204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839117 - SP (2025/0019833-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: APARECIDA ARVELINI BIDO
ADVOGADOS
: DANIEL TEREZA - SP309228
RAFAELA DE LIMA COSTA - SP380560
EDSON APARECIDO RAMALHO DA COSTA - SP462663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois,
à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
(AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
recorrida"
AREsp n. 1.439.852/MS,
Turma, DJe de
.
18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
"
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/12/2025
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53263415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a78c5d8d-d28c-43a1-9060-9066842e3c80

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53263415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a78c5d8d-d28c-43a1-9060-9066842e3c80

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839117 - SP (2025/0019833-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: APARECIDA ARVELINI BIDO
ADVOGADOS
: DANIEL TEREZA - SP309228

RAFAELA DE LIMA COSTA - SP380560

EDSON APARECIDO RAMALHO DA COSTA - SP462663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois,
à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
(AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
recorrida"
AREsp n. 1.439.852/MS,
Turma, DJe de
.
18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
"
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por APARECIDA ARVELINI BIDO contra
decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do agravo para
do recurso
não conhecer
especial, nestes termos (fls. 290-291):

Quanto à controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:

O
do Código Civil e
do CPC/15, preconizam
art. 1667
art. 790, inciso IV,
que: Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação
de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas,
com as exceções do artigo seguinte.
São sujeitos à execução os
Art. 790.
Documento eletrônico VDA52409555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:18
Código de Controle do Documento: be68acb5-390f-4b01-a3f3-f168cb550e4c

bens: IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens
próprios ou de sua meação respondem pela dívida;
Nesse contexto, verifica-se que todos os bens móveis e imóveis são
passíveis de contrição em razão de dívida adquirida por um dos cônjuges,
pois, todos os bens, presentes e futuros, de propriedade de qualquer um
dos cônjuges, se comunicam.
Ademais, consigne-se, ainda, que se a autora fosse casada com Adelino
Bino em comunhão parcial de bens, conforme alega na inicial desta ação,
a meação do veículo também poderia ser penhorado, vez que foi
adquirido durante a constância do casamento, passando a integrar o
patrimônio comum do casal (fls. 230-231).

Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
.
exata compreensão da controvérsia"
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
"não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões
do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice
(AgRg no
do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal"
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.200.796/PE,
24.8.2018).
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no
Rel.
REsp n. 1.811.491/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19.11.2019; AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.637.445/SP,
13.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.647.046/PR,
Turma, DJe de 27.8.2020; e AgRg nos EDcl no
Rel.
REsp n. 1.477.669/SC,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2.5.2018.
Ademais, não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido
a quo
pela parte recorrente.
Nesse sentido: "[...] o Distrito Federal alega violação do
§ 1o, do CPC.
art. 91,
Nesse quadrante, não houve prequestionamento da tese recursal, uma vez que a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte recorrente no sentido de que a realização de perícia por entidade
pública somente ser possível quando requerida pela Fazenda Pública, pelo

(AgInt
no
Ministério
Público
ou
pela
Defensoria
Pública"
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.582.679/DF,
de 26.5.2020).
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.514.978/SC,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17.6.2020;
AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 965.710/SP,
Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no
Rel. Ministro Jorge
AREsp 1.217.660/SP,
Mussi, Quinta Turma, DJe de 4.5.2018.

Documento eletrônico VDA52409555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:18
Código de Controle do Documento: be68acb5-390f-4b01-a3f3-f168cb550e4c

Em seu agravo interno, às fls. 298-306, a parte recorrente limita-se a repisar os
fundamentos de seu recurso especial, além de afirmar,
, que
genericamente
"não é o caso de
e que a matéria está, sim, prequestionada.
incidência da Súmula 284 do STF"
Contrarrazões às fls. 313-316.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo
do agravo
não conhecimento
interno (fls. 332-335).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O art. 932, III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao relator (...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
. Idêntica redação consta do art. 255, § 4o, I,
"
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182
da Súmula do STJ, que reza: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada"
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
art. 1.021, § 1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
. No mesmo sentido é a dicção do
especificadamente os fundamentos da decisão agravada"
art. 259,
§ 2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática da Presidência desta Corte deixou de
conhecer do recurso especial por incidência da Súmula 284 do STF e, também, por ausência de
prequestionamento da matéria de fundo.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente trouxe argumentação
a respeito da inaplicabilidade dos referidos óbices processuais à hipótese vertente.
genérica
Segundo a jurisprudência desta Corte, "inexistindo impugnação suficiente, como
seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a
pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos
(AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
pela decisão recorrida"
AREsp n. 1.439.852/MS,
Turma, DJe de
.
18/3/2020)
Documento eletrônico VDA52409555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:18
Código de Controle do Documento: be68acb5-390f-4b01-a3f3-f168cb550e4c

A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
(AgInt no
rel. Min. Herman
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ"
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
(AgInt
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
"
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52409555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:18
Código de Controle do Documento: be68acb5-390f-4b01-a3f3-f168cb550e4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.839.117 / SP
Número Registro: 2025/0019833-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004869620168260204 10007793920228260204 4869620168260204
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDA ARVELINI BIDO
ADVOGADOS : DANIEL TEREZA - SP309228
RAFAELA DE LIMA COSTA - SP380560
EDSON APARECIDO RAMALHO DA COSTA - SP462663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APARECIDA ARVELINI BIDO
ADVOGADOS : DANIEL TEREZA - SP309228
RAFAELA DE LIMA COSTA - SP380560
EDSON APARECIDO RAMALHO DA COSTA - SP462663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53244991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:01:14
Código de Controle do Documento: 5e6e7952-c6da-40d3-bf66-39f9f8d8dd16

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:01:14
Código de Controle do Documento: 5e6e7952-c6da-40d3-bf66-39f9f8d8dd16